Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006461-52.2019.8.07.0001 RECORRENTE: KHAIRO MAIHK DE OLIVEIRA BATISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11343/06. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o DA LAD. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciado pelas provas que o réu trazia consigo e armazenava em sua residência substâncias entorpecentes, indicando a finalidade de difusão ilícita, é incabível o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 2. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não é apta a desclassificar a conduta para o art. 28 da LAD. 3. Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), cujos requisitos são cumulativos, o agente deve ser primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, sustentando que não há prova suficiente da prática do crime de tráfico de drogas, devendo ser o pedido absolutório acolhido com base no in dubio pro reo. Alternativamente, assevera demonstrados os requisitos para a desclassificação para o porte de entorpecente para uso próprio, conforme previsto no referido artigo 28 da LAD. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da suficiência das provas de autoria e de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas a cujas penas o recorrente foi condenado, é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Confira-se, ainda, nesse sentido, o AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024. Além, disso, em relação à tese alternativa – demonstração dos requisitos para a desclassificação pretendida, já decidiu o STJ: “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012